Tribunal: TJDFT
Processo: 0087729-27.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0087729-27.2002.8.07.0001 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL, FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, à ID 17443496, indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, e julgou prejudicado o manejado pela FRANGOSUL S/A AGRO AVÍCOLA INDUSTRIAL. Apresentados recursos de agravo direcionados à Corte Suprema de Justiça, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a tese estabilizada no RE 851.421/DF (Tema 817). Assim, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014